Tribunal: STJ
Processo: 5086106-75.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040226 - RS (2025/0340127-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO MIRANDA SANTANA
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83, STJ. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, às penas de reclusão e detenção, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e
ameaça. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à
apelação defensiva, afastando a nulidade da busca pessoal e mantendo a condenação.
Embargos de declaração foram desacolhidos.
3. Recurso especial interposto pela defesa alegando violação aos arts. 240, parágrafo único,
244,
, e 157,
e §1o, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ausência
caput
caput
de justa causa para a abordagem policial e nulidade das provas derivadas. O Tribunal local
não admitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas n. 7 e n. 83, STJ.
4. Agravo em recurso especial interposto pelo agravante sustentando a superação dos
óbices sumulares, afirmando tratar-se de mera revaloração jurídica das provas e
divergência jurisprudencial sobre a justa causa para busca pessoal baseada em denúncia
anônima e local conhecido por tráfico. Decisão monocrática do Presidente do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53021265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 762982e9-2f7f-4170-b581-113df55bfab1

5. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses do recurso especial e do agravo em
recurso especial, afirmando genericamente que enfrentou a Súmula n. 7, STJ, e requerendo
o conhecimento e provimento do agravo regimental para permitir o exame do mérito do
recurso especial e, ao final, reconhecer a nulidade das provas. Subsidiariamente, requereu a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
6. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo regimental, por
persistir a ausência de dialeticidade, destacando que o agravante não refutou, de modo
específico e suficiente, os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, e que não há flagrante
ilegalidade a justificar
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, e se há flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão agravada aplicou corretamente os comandos do
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, que exigem a impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão recorrida.
9. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das
razões lançadas no
atacado, sendo insuficientes alegações genéricas ou a repetição
decisum
dos termos do recurso interposto.
10. No caso, o agravante não apresentou impugnação específica e suficiente ao óbice da
Súmula n. 7, STJ, limitando-se a alegações genéricas e à repetição das teses do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
11. Quanto ao óbice da Súmula n. 83, STJ, o acórdão recorrido está alinhado com a
jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a licitude da busca pessoal diante de
elementos objetivos como fuga ao avistar a guarnição, descarte de objeto e apreensão de
drogas.
12. Não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de
de ofício,
habeas corpus
conforme parecer do Ministério Público Federal e entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento, conforme o
2.
do CPC e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 932, inciso III,
art. 253,
A ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência,
3.
por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
A busca pessoal é lícita quando há elementos
objetivos que configuram justa causa, como fuga ao avistar a guarnição, descarte de objeto
4.
e apreensão de drogas.
A concessão de
de ofício pressupõe a existência
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP, arts. 240, parágrafo único, 244,
art. 932,
art. 253,
caput, e 157, caput e § 1o;
caput; CP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 147.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53021265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 762982e9-2f7f-4170-b581-113df55bfab1

STJ,
Corte Especial; STJ, AgRg no
Sexta
EAREsp 746.775/PR,
AREsp n. 1.941.517/SP,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJEN
3/3/2022;
AREsp n. 2.828.756/SE,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJEN
STJ,
29/8/2025;
AREsp n. 2.984.983/SP,
27/10/2025;
AgRg no AgRg no
Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.278.302/SP,
3/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53021265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 762982e9-2f7f-4170-b581-113df55bfab1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040226 - RS (2025/0340127-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO MIRANDA SANTANA
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83, STJ. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, às penas de reclusão e detenção, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e
ameaça. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à
apelação defensiva, afastando a nulidade da busca pessoal e mantendo a condenação.
Embargos de declaração foram desacolhidos.
3. Recurso especial interposto pela defesa alegando violação aos arts. 240, parágrafo único,
244,
, e 157,
e §1o, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ausência
caput
caput
de justa causa para a abordagem policial e nulidade das provas derivadas. O Tribunal local
não admitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas n. 7 e n. 83, STJ.
Documento eletrônico VDA53021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: cb5e6f7c-64b4-4551-a6c2-fd93f6687321

4. Agravo em recurso especial interposto pelo agravante sustentando a superação dos
óbices sumulares, afirmando tratar-se de mera revaloração jurídica das provas e
divergência jurisprudencial sobre a justa causa para busca pessoal baseada em denúncia
anônima e local conhecido por tráfico. Decisão monocrática do Presidente do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida.
5. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses do recurso especial e do agravo em
recurso especial, afirmando genericamente que enfrentou a Súmula n. 7, STJ, e requerendo
o conhecimento e provimento do agravo regimental para permitir o exame do mérito do
recurso especial e, ao final, reconhecer a nulidade das provas. Subsidiariamente, requereu a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
6. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo regimental, por
persistir a ausência de dialeticidade, destacando que o agravante não refutou, de modo
específico e suficiente, os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, e que não há flagrante
ilegalidade a justificar
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, e se há flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão agravada aplicou corretamente os comandos do
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, que exigem a impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão recorrida.
9. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das
razões lançadas no
atacado, sendo insuficientes alegações genéricas ou a repetição
decisum
dos termos do recurso interposto.
10. No caso, o agravante não apresentou impugnação específica e suficiente ao óbice da
Súmula n. 7, STJ, limitando-se a alegações genéricas e à repetição das teses do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
11. Quanto ao óbice da Súmula n. 83, STJ, o acórdão recorrido está alinhado com a
jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a licitude da busca pessoal diante de
Documento eletrônico VDA53021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: cb5e6f7c-64b4-4551-a6c2-fd93f6687321

elementos objetivos como fuga ao avistar a guarnição, descarte de objeto e apreensão de
drogas.
12. Não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de
de ofício,
habeas corpus
conforme parecer do Ministério Público Federal e entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento, conforme o
2.
do CPC e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 932, inciso III,
art. 253,
A ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência,
3.
por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
A busca pessoal é lícita quando há elementos
objetivos que configuram justa causa, como fuga ao avistar a guarnição, descarte de objeto
4.
e apreensão de drogas.
A concessão de
de ofício pressupõe a existência
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP, arts. 240, parágrafo único, 244,
art. 932,
art. 253,
caput, e 157, caput e § 1o;
caput; CP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 147.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial; STJ, AgRg no
Sexta
EAREsp 746.775/PR,
AREsp n. 1.941.517/SP,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJEN
3/3/2022;
AREsp n. 2.828.756/SE,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJEN
STJ,
29/8/2025;
AREsp n. 2.984.983/SP,
27/10/2025;
AgRg no AgRg no
Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.278.302/SP,
3/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO MIRANDA
SANTANA contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, com aplicação,
por analogia, da Súmula n. 182, STJ (fls. 361-362).
Documento eletrônico VDA53021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: cb5e6f7c-64b4-4551-a6c2-fd93f6687321

O agravante foi condenado, em primeiro grau, às penas de 07 (sete) anos, 02
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, como
incurso no
, da
e no
do Código Penal, mantida a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 147
prisão preventiva (fls. 215-224).
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
negou provimento ao recurso defensivo, afastando a nulidade da busca pessoal e mantendo
a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e ameaça (fls. 285-293). Os embargos de
declaração opostos pela defesa foram desacolhidos sob o fundamento de inexistência de
vícios e de pretensão de rediscussão da matéria (fls. 298-301).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição, alegando violação aos arts. 240, parágrafo único, 244,
, e 157,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ausência de justa causa
caput
para a abordagem policial e a nulidade das provas derivadas (fls. 303-320).
O Tribunal local não admitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 7,
STJ, e n. 83, STJ (fls. 336-342).
O agravante interpôs agravo em recurso especial sustentando a superação dos
óbices sumulares, especialmente ao afirmar tratar-se de mera revaloração jurídica das
provas e de divergência jurisprudencial sobre a justa causa para busca pessoal baseada em
denúncia anônima e local conhecido por tráfico (fls. 344-352).
O Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, notadamente quanto ao óbice da Súmula n. 7, STJ, com aplicação, por
analogia, da Súmula n. 182, STJ (fls. 361-362).
No presente agravo regimental a defesa sustenta que houve impugnação
suficiente dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, repisa a
tese de nulidade da busca pessoal, afirma a necessidade apenas de revaloração probatória, e
requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para permitir o exame do
mérito do especial e, ao final, reconhecer a nulidade das provas. Subsidiariamente, requer a
concessão de
de ofício (fls. 367-370).
habeas corpus
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental por persistir a ausência de dialeticidade, destacando que o agravante não
refutou, de modo específico e suficiente, os óbices da Súmula n. 7, STJ, e da Súmula n. 83,
STJ, e que não há flagrante ilegalidade a justificar
de ofício (fls. 384-388).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: cb5e6f7c-64b4-4551-a6c2-fd93f6687321

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para conhecer do agravo em
recurso especial e, ao final, conhecer e prover o recurso especial a fim de reconhecer a
nulidade da prova decorrente da busca pessoal.
Verifico que a decisão agravada apreciou adequadamente os pontos necessários
e concluiu pela inviabilidade de conhecimento do agravo em recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado da
Súmula n. 182, STJ.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, “incumbe ao
art. 932, inciso III,
relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, no agravo em recurso
especial, “não se conhecerá do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A decisão agravada, ao aplicar tais comandos, também ressaltou que “a decisão
que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, [...] não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão”, exigindo impugnação integral (EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial).
Nessa linha, esta Corte tem reiterado que o princípio da dialeticidade impõe à
parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no
atacado, sob
decisum
pena de não conhecimento do recurso, sendo insuficientes alegações genéricas ou a
repetição dos termos do recurso interposto (AgRg no
Sexta
AREsp n. 1.941.517/SP,
Turma, DJe
.
3/3/2022)
No caso, a Corte estadual inadmitiu o recurso especial pela incidência das
Súmulas n. 7, STJ, e n. 83, STJ. No agravo em recurso especial, o agravante concentrou-se
em afastar a Súmula n. 83, STJ, sem demonstrar, de forma concreta e suficiente, a
inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ ao caso concreto. A decisão agravada registrou
precisamente essa deficiência: a parte “deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ
”.
Documento eletrônico VDA53021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: cb5e6f7c-64b4-4551-a6c2-fd93f6687321

No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar as teses do recurso
especial e do agravo em recurso especial, afirmando genericamente que enfrentou a
Súmula n. 7, STJ, sem, contudo, apresentar cotejo específico das premissas fáticas
reconhecidas no acórdão recorrido com a tese de revaloração jurídica que dispensaria o
reexame do acervo probatório.
Esse modo de impugnação não supera o óbice, como já assentado pela Corte,
que registra precedentes no sentido de que para se afastar a aplicação da Súmula n. 7, STJ,
inviável a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente
apresentar argumentação demonstrando que não se faz necessário reexame de fatos e
provas, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas
(AgRg no
Quinta Turma, DJEN
.
AREsp n. 2.828.756/SE,
29/8/2025)
No mesmo sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência
da Súmula 7, o recorrente demonstre, de forma pontual, por meio de
cotejo analítico entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as
teses jurídicas, que a solução da controvérsia não demanda reexame do
conjunto fático-probatório.
6. No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegar
genericamente que suas teses não exigem revolvimento probatório, sem
demonstrar, de forma específica, como seria possível acolher suas
pretensões sem revisar o conjunto fático-probatório valorado pelas
instâncias ordinárias.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.984.983/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
.
27/10/2025)

De igual modo, quanto ao óbice da Súmula n. 83, STJ, a decisão de
admissibilidade evidenciou que o acórdão recorrido está alinhado com a orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fuga ao avistar a
guarnição, o descarte de objeto e os demais elementos objetivos configuram justa causa
para a abordagem e busca pessoal, o que atrai a incidência do verbete. A superação desse
óbice exige a indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes que revelem
divergência jurisprudencial ou
(AgRg no AgRg no
distinguishing
AREsp n. 2.278.302/SP,
Sexta Turma, DJe
, o que não se verificou.
3/10/2023)
Documento eletrônico VDA53021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: cb5e6f7c-64b4-4551-a6c2-fd93f6687321

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento de que não se
conhecerá do agravo que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida, com incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
Ressalto, ainda, que não há negativa de prestação jurisdicional. O acórdão
recorrido enfrentou explicitamente as questões suscitadas, notadamente a licitude da busca
pessoal diante de elementos objetivos reconhecidos pelas instâncias ordinárias (entrega de
objetos, descarte de estojo, tentativa de fuga e apreensão de drogas) e fundamentou a
manutenção da condenação com base no conjunto probatório produzido sob contraditório.
A decisão de admissibilidade do Tribunal local igualmente apresentou fundamentação
extensa sobre os
probatórios para a busca pessoal e a consonância do acórdão
standards
recorrido com a jurisprudência desta Corte.
No que toca ao pedido subsidiário de
de ofício não verifico
habeas corpus
flagrante ilegalidade apta a justificar medida de ofício nesta sede. O parecer do Ministério
Público Federal consignou que não foi constatada flagrante ilegalidade apta a conceder
eventual ordem de
de ofício, destacando que as razões do agravo regimental
habeas corpus
não modificam a conclusão da decisão recorrida e que a busca pessoal, na espécie, foi
reputada lícita pelas instâncias ordinárias. A atuação excepcional por meio de habeas
de ofício pressupõe ilegalidade manifesta, não evidenciada no caso.
corpus
Diante do exposto,
, mantendo a
nego provimento ao agravo regimental
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos dos arts. 21-E, inciso
V, e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal De Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: cb5e6f7c-64b4-4551-a6c2-fd93f6687321

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0340127-0
AREsp 3.040.226 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50861067520248210001
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MIRANDA SANTANA
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO MIRANDA SANTANA
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054499080560=4155@
2025/0340127-0 - AREsp 3040226 Petição : 2025/0095108-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53007071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:49:30
Código de Controle do Documento: 750CE815-6250-45E6-99A8-5FD6E571DAA4